Tribunal: TJDFT
Processo: 0714859-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. INAPLICABILIDADE DE SEUS DISPOSITIVOS. MODALIDADE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESTAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento sumulado do STJ n.° 608, inaplicável o CDC aos contratos de saúde oferecidos por planos de autogestão.
2. Aos contratos de saúde realizados anteriormente à vigência da Lei n.° 9.656/98, e a ela não adaptados, não se aplicam os seus dispositivos. Repercussão Geral - TEMA n.o 123/STF.
3. A operadora de saúde pode restringir as doenças que serão cobertas pelo ajuste, porém não podem interferir na terapêutica indicada pelo médico assistente. Sejam os contratos anteriores à Lei n. o 9.656/98, sejam os regidos por ela.
4. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente
5. Honorários advocatícios majorados em observância ao disposto no art. 85, §§ 8o e 11°, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.